Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732994-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL REIS MESQUITA, ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS AGRAVADO: PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL REIS MESQUITA e ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS contra o pronunciamento judicial proferido nos autos da execução no 0701770-23.2021.8.07.0020, que informou nada ter a prover quanto à petição que chamou o feito à ordem em razão de a matéria ventilada, atinente à nulidade, já ter sido objeto de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, mantida em agravo de instrumento, além de ser objeto de discussão nos autos dos embargos à execução no 0702961-06.2021, com sentença proferida rejeitando a argumentação (Id 105592190 - origem). Narram, em síntese, lastrear-se a execução em documento intitulado “Recibo de Sinal de Negócio de Compra e Venda”, tendo sido apresentada exceção de pré-executividade, bem como opostos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de força executiva do título, defesas que, contudo, restaram rejeitadas. Argumentam que a própria exequente assina o documento como uma das testemunhas, de forma descaracterizar a força executiva, o que ensejou o protocolo de petição para chamar o feito à ordem em razão de nulidade absoluta, que foi verificada posteriormente às decisões anteriores. Defendem a nulidade da decisão por vício de fundamentação. Alegam que, na ocasião em que proferido o acórdão no AGI 0702026-85.2021 ainda não havia sido constatado que uma das assinaturas das testemunhas era da própria exequente. Aduzem que o documento que lastreia a execução não configura título executivo extrajudicial por não ser assinado por 2 testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, obstando o processo executivo (art. 778, CPC), visto que uma destas é suspeita e impedida, conforme artigo 477, §§2o, II, e 3o, II, do CPC. Sustentam ocorrência de nulidade absoluta que não se convalida com o tempo e não está sujeita à preclusão, além de violação ao devido processo legal. Requerem a concessão de tutela antecipada para suspender o processo de execução e, no mérito, a anulação da decisão por vício de fundamentação, bem como o reconhecimento da nulidade absoluta do processo de execução por falta de título executivo extrajudicial. Preparo recolhido (Id 29935924). Brevemente relatado. Decido. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial ora recorrido: “Nada tenho a prover acerca da petição do executado de chamamento do feito à ordem. Nota-se que o inconformismo do executado, bem como sua pretensão de anular a presente execução, já foram apreciados, conforme decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 88741837), devidamente mantida em sede de agravo de instrumento, conforme acórdão de Id. 99972000 e decisão de Id. 105059687. Ademais, a mesma questão é objeto de discussão nos autos dos embargos à execução (processo no 0702961- 06.2021.8.07.0020, onde o executado/embargante também já teve sua pretensão rejeitada em 1a Instância. Reitere-se o ofício de transferência ao BRB, conforme requerido na petição de Id. 104608918. Após, anote-se a conclusão do feito para extinção pelo pagamento do débito. Publique-se. Intimem-se.” (Id 105592190 - origem) Em detida análise ao feito de origem, extrai-se que os executados apresentaram petição de “chamamento do feito à ordem” em 14/09/2021 (Id 102994103), com amparo, em suma, na alegação de nulidade da execução por inexequibilidade do título, visto que não assinado por 2 testemunhas, porquanto uma destas era a própria exequente. Contudo, observa-se que a ventilada nulidade por ausência de testemunhas suficientes no título executivo extrajudicial foi inicialmente arguida em exceção de pré-executividade apresentada em 29/03/2021 (Id 87496534 – origem), tendo sido apreciada e rejeitada por decisão proferida em 13/04/2021, a qual foi mantida no AGI 0712026-85.2021.8.07.0000, com trânsito em julgado em 09/08/2021 (Id 99972000 – origem). Da mesma forma, no âmbito dos embargos à execução no 0702961-06.2021.8.07.0020, opostos em 02/03/2021, nota-se que os executados-embargantes, similarmente, também alegaram a inexistência de exequibilidade do título, por não ser a exequente parte no documento apresentado, reforçando, por ocasião da manifestação à impugnação datada de 04/06/2021 (Id 93670365), que esta veio a assinar o documento na qualidade apenas de testemunha, de forma suspeita e impedida, acarretando, sob seu entendimento, nulidade absoluta. Referida alegação também foi apreciada e rejeitada por sentença naquela demanda, especialmente em sede de embargos de declaração, ocasião em que restou expressamente consignado que “O fato de a embargada ter assinado o documento reconhecido como título extrajudicial, na condição de testemunha, não afasta a legitimidade do título extrajudicial, isso porque trata-se de negócio jurídico firmado entre o embargante e terceiro, onde se reconhece a obrigação de pagamento à embargada, no valor de R$ 30.000,00, a título de comissão de corretagem” (Id 103132915). Destaca-se, por oportuno, que a questão atinente à alegada nulidade absoluta pela inexistência de 2 testemunhas no título e de indevida assinatura pela exequente em tal condição ainda constitui expresso objeto de insurgência em sede de apelação interposta no âmbito dos embargos à execução (Id 104361277), a ser oportunamente apreciada pela instância revisora naquela demanda. Nesse quadro, ainda que o artigo 803 do CPC possibilite a arguição de nulidade absoluta por simples petição no âmbito da execução, independentemente de embargos à execução, mostra-se evidente que, no presente caso, a matéria em questão já foi anteriormente suscitada pelos executados-embargantes, com correspondente apreciação jurisdicional, operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa a obstar que, a cada momento e por vias distintas, venha a parte a reiterar a apreciação da mesma matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Transcrevo, a propósito, o ensinamento de Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas: “Deve-se consignar, também, que a anterior oposição de embargos do devedor, por si só, ou mesmo a sua abstenção, não obstam que o devedor, posteriormente, utilize-se da exceção de pré-executividade, na medida em que este meio de defesa veicula matéria de ordem pública. Entretanto, a independência da exceção de pré-executividade em relação aos embargos à execução não é absoluta. Isso porque, ao devedor não é dado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos de devedor, com trânsito em julgado, por meio de exceção de pré-executividade que, como é de sabença, não possui viés rescisório. (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, de acordo com as alterações da Lei 13.356/2016. 1. ed. em e-book baseada na 1. edição impressa, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015) – g.n. Em similar sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS ARGUIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. 2. Não cabe discussão, no curso do processo, de questões já decididas, sobre as quais se operou a preclusão. Hipótese em que os pedidos aludidos em sede de exceção de pré-executividade já foram analisados pelo juízo a quo quando da sentença dos embargos à execução opostos pela agravante. (...). (Acórdão 1021407, 07025688320178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Logo, conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, ainda sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora